Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724691-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR GASPARINI TERRA APELADO: EDITORA GLOBO S/A, ASCANIO AURELIO SELEME D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta OSMAR GASPARINI TERRA (ID 94056010 da origem) em face de EDITORA GLOBO S/A e ASCANIO AURELIO SELEME ante da sentença (ID 91514295 da origem) proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais c/c Pedido de Tutela, pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília, julgou improcedentes os pedidos autorais. Verifico que a parte Apelada, EDITORA GLOBO S/A e ASCANIO AURELIO SELEME , em Contrarrazões (ID 96323407 da origem), suscitou as preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2021 14:40:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador